Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727031-11.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou cirurgia cardíaca imediata, não obstante indicação médica ocorrida após diagnóstico de “ateromatose aórtica, supra-aórtica e grave coronariana”. O Impetrante sustenta, em síntese, que, “deu entrada no Hospital de Santa Maria, localizado no Distrito Federal, apresentando quadro clínico compatível com doença arterial coronariana multiarterial grave. A urgência do caso foi confirmada por diversos exames, entre eles: (...). Diante desses achados, foi emitido relatório médico com indicação expressa de cirurgia cardíaca (anexo 07), em razão do iminente risco de infarto e óbito.” Suas alegações são parcialmente confirmadas pelo relatório médico que instrui a petição inicial (fl. 1 ID 73626063), o qual consigna: “PACIENTE, 63 ANOS, INTERNADO NO HOSPITAL CIDADE DO SOL DESDE O DIA 27/05/2025 DEVIDO QUADRO DE DACMULTIARTERIAL GRAVE, COM INDICAÇÃO DE ABORDAGEM CIRÚRGICA PELA CIRURGIA CARDÍACA. REALIZOU EXAMES PRE-OPERATÓRIOS, AGUARDANDO LEITO CARDIOLÓGICO PARA PROSSEGUIR COM TRANSFERÊNCIA E POSTERIORMENTE CIRURGICA. SEGUE INTERNADO NA UNIDADE, SEM PREVISÃO DE ALTA ATÉ O MOMENTO.” Esse embasamento probatório, no entanto, não é suficiente para evidenciar a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), pressupostos sem os quais não pode ser concedida a medida liminar requerida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Os exames médicos de IDs 73626064, 73626065, 73626066 e 73626063 demonstram que o Impetrante é portador de doença coronariana e realmente necessita de intervenção cirúrgica. Todavia, sem embargo à gravidade da doença que acomete o Impetrante, não se colhe dos autos, com a necessária clareza, o risco de ineficácia da medida, considerando que, embora esteja internado desde o dia 29/04/2025, o relatório médico de fl. 1 ID 73626063 não consigna o caráter emergencial da cirurgia cardíaca ou a existência de risco de morte. Sob essa perspectiva, não há como vislumbrar em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). É preciso atentar, demais disso, para o fato de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e que sequer foi exposta a situação da saúde pública do Distrito Federal quanto a cirurgias da mesma natureza, tendo em vista a existência de uma programação coletiva para a sua realização. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator